Tribunal: TJDFT
Processo: 0706245-16.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. NÃO COMPROVAÇÃO. ADVERTÊNCIAS CONTRATUAIS CLARAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MOMENTO (TEMA 312 STJ). DEDUÇÕES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. TAXA DE ADESÃO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (BIS IN IDEM). SEGURO PRESTAMISTA. RETENÇÃO PROPORCIONAL DEVIDA. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. A prova documental que demonstra advertências expressas e destacadas sobre a inexistência de garantia de data para contemplação, corroborada por confirmação da consorciada em contato de pós-venda, afasta a alegação de vício de consentimento ou propaganda enganosa fundada em suposta promessa verbal de liberação imediata de crédito. Prevalência do dever de informação cumprido e da boa-fé objetiva.
2. A restituição de valores ao consorciado desistente não ocorre de imediato, mas, sim, quando da contemplação da cota excluída em sorteio ou em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.119.300/RS (Tema Repetitivo 312).
3. Do montante a ser restituído, é lícita a retenção da Taxa de Administração (Súmula 538 STJ). Contudo, é vedada a retenção cumulativa da Taxa de Adesão quando já cobrada a taxa de administração, por configurar bis in idem, uma vez que aquela constitui mera antecipação desta para custeio de despesas de venda.
4. É indevida a devolução dos valores comprovadamente pagos a título de prêmio de Seguro Prestamista, no período em que a parte autora integrou o consórcio, por se tratar de contrato acessório de risco do qual a consorciada usufruiu cobertura durante a vigência do vínculo.
5. A incidência de Cláusula Penal em desfavor do desistente exige a comprovação efetiva de prejuízo ao grupo (art. 53, § 2o, do CDC), não presumido pela mera saída do participante. O Fundo de Reserva, por sua vez, constitui patrimônio do grupo e deve ser rateado ao final se houver saldo positivo, sendo vedada sua retenção integral e antecipada pela administradora sem prova de utilização para cobertura de insuficiências.
6. Ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, improcede o pedido de indenização por danos morais.
7. Apelações conhecidas, sendo a da Autora não provida e a da Ré parcialmente provida.